Tribunal: TJMT
Processo: 1078651-72.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. REVOGAÇÃO POSTERIOR POR INFRAÇÃO GRAVE COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR-PPD. ATO VINCULADO. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (ART. 148, §3º, DO CTB). PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO DESNECESSÁRIO (RESOLUÇÃO Nº 723/18-CONTRAN, ARTS. 21 E 28, §2º). DISTINÇÃO ENTRE REVOGAÇÃO E CASSAÇÃO (ART. 265 DO CTB). CONTRADITÓRIO NA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO, NÃO NA CONSEQUÊNCIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ÓRGÃO ESTADUAL. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO IMPUTÁVEL AO ÓRGÃO AUTUADOR, AUSENTE DA LIDE. ÔNUS PROBATÓRIO DO RECORRENTE NÃO SATISFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AUTOTUTELA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 365282869 – reclamação nº 1078651-72.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido da reclamação inicial. 2- Da condição fática. Restou demonstrado: - que ao Recorrente foi lavrado o auto de infração DT00TV1041, por conduzir veículo sem o cinto de segurança, infração de natureza grave (art. 167 do CTB), em 9/2/2025; - que a notificação da autuação foi expedida em 17/2/2025 e a da penalidade em 22/4/2025, com pagamento da multa em 16/6/2025; - que o órgão autuador é a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA, e não o DETRAN/MT; - que o Recorrente foi penalizado sob a rubrica “PERMISSIONÁRIO PENALIZADO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH (ART. 148)”, com bloqueio lançado em 17/7/2025; - que o Recorrente alega ausência de notificação válida e de processo administrativo para a revogação da habilitação. 2.1) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que é relativa e admite prova em contrário, mas somente perde validade quando o interessado faz prova cabal do que alega, sem que se admita a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública. Precedentes. (STJ – 1ª S - EDcl no MS 11.870/DF – relª. Ministra ELIANA CALMON – j. 13/12/2006 - DJ 12/2/2007) e (STJ – 1ª S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/10/2019 - DJe 4/11/2019). Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado). 2.2) O direito à obtenção da CNH definitiva ocorre após um ano da expedição da Permissão Provisória para Dirigir-PPD, desde que o condutor, aprovado em exame de habilitação, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração média (art. 148, §3º, do CTB). Constatada infração grave no período da PPD, o preenchimento dos requisitos é aferido de forma objetiva, dispensada a instauração de processo administrativo específico: “A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir” (art. 21 da Resolução nº 723/18-CONTRAN) e “A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução” (art. 28, § 2º). A eventual expedição da CNH definitiva, na pendência do processamento da infração praticada no período da PPD, não obsta a sua revogação quando concluído o procedimento. Precedentes. (STJ - AREsp 1928385/SP - 2021/0200409-1 – relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – DJe 20/9/2021); (STJ – 2ª T - REsp 1705390 SP 2016/0258113-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 12/2/2019 - DJe 21/2/2019); (STJ – 2ª T - REsp 1.483.845/RS - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJe 28/10/2014); (STJ – 2ª T - REsp 726.842/SP – relª. Ministra ELIANA CALMON - DJ 11/12/2006 - p. 338); (TJMG – 4ª CC – RAgI nº 10000150494227001 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 22/10/2015 – DJe. 26/10/2015) e (TJRS – TRFP – RI nº 71006430532 – rel. Juiz Daniel Englert Barbosa – j. 1/2/2017 - DJe 21/2/2017). 2.3) A garantia do contraditório incide na apuração da infração de trânsito (arts. 281 e 281-A do CTB c.c. Súmula nº 312/STJ), e não na consequência dela decorrente, qual seja, a revogação da CNH definitiva pela infração praticada no período da PPD. A revogação, por decorrer de procedimento objetivamente vinculado, não se confunde com a penalidade de cassação (art. 265 do CTB), esta sim dependente de processo administrativo próprio. Essa distinção é juridicamente relevante. Improcede a alegação de nulidade por afronta à Súmula nº 312/STJ e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque a dupla notificação por eles exigida respeita à apuração da infração, cujas notificações de autuação e penalidade foram expedidas em 17/2/2025 e 22/4/2025. 2.4) O ato do DETRAN/MT limita-se à aferição dos critérios objetivos do art. 148, §3º, do CTB. Eventual irregularidade na notificação da autuação ou da penalidade submete-se ao órgão autuador, no caso a SINFRA, que não integra a lide, pois a revisão do auto de infração e da respectiva penalidade tem por legitimado, exclusivamente, o órgão emissor (art. 261, §10, do CTB). Precedentes. (STJ – 1ª T - REsp n. 2.188.486 – rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 14/3/2025 - DJEN 18/3/2025) e (STJ – 2ª T - REsp n. 2.146.359 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 12/8/2024 - DJe 14/8/2024). 2.5) Ao Recorrente competia demonstrar o vício do ato, do qual não se desincumbiu. Ausente prova de que a infração teria sido cometida por terceiro, de que teria ocorrido fora do período da PPD, ou de irregularidade imputável ao DETRAN/MT. A alegação de ausência de notificação, desacompanhada de prova, não infirma a presunção de legitimidade, tampouco autoriza a inversão do ônus em desfavor da Fazenda Pública (art. 373, II, do CPC). 2.6) A expedição da CNH definitiva, pendente a conclusão do procedimento da infração, configura mera expectativa de direito e não gera direito adquirido à manutenção do documento. Inexiste direito adquirido onde a condição legal não se implementou. A Administração pode rever seus próprios atos, no exercício da autotutela, dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos (art. 54 da Lei nº 9.784/1999; Súmulas nº 346 e nº 473 do STF), prazo não transcorrido entre a infração, em 9/2/2025, e o bloqueio, em 17/7/2025. Improcede, igualmente, a alegação de prejuízo concreto, irrelevante à validade de ato vinculado a critério objetivo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078651-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAYKONY LOPES LAMARCA - CPF: 083.491.721-18 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Nego provimento Dr. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Diante do exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para julgar procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a cassação/revogação da CNH definitiva do reclamante e determinar ao órgão de trânsito que restabeleça integralmente o direito do demandante como condutor habilitado. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1078651-72.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
RAYKONY LOPES LAMARCA.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 02 A 06/07/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em seu voto, o ilustre Relator negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante, nos seguintes termos:

1- Sentença na origem (id. 365282869 – reclamação nº 1078651-72.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido da reclamação inicial. 2- Da condição fática. Restou demonstrado: - que ao Recorrente foi lavrado o auto de infração DT00TV1041, por conduzir veículo sem o cinto de segurança, infração de natureza grave (art. 167 do CTB), em 9/2/2025; - que a notificação da autuação foi expedida em 17/2/2025 e a da penalidade em 22/4/2025, com pagamento da multa em 16/6/2025; - que o órgão autuador é a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA, e não o DETRAN/MT; - que o Recorrente foi penalizado sob a rubrica “PERMISSIONÁRIO PENALIZADO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH (ART. 148)”, com bloqueio lançado em 17/7/2025; - que o Recorrente alega ausência de notificação válida e de processo administrativo para a revogação da habilitação. 2.1) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que é relativa e admite prova em contrário, mas somente perde validade quando o interessado faz prova cabal do que alega, sem que se admita a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública. Precedentes. (STJ – 1ª S - EDcl no MS 11.870/DF – relª. Ministra ELIANA CALMON – j. 13/12/2006 - DJ 12/2/2007) e (STJ – 1ª S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/10/2019 - DJe 4/11/2019). Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado). 2.2) O direito à obtenção da CNH definitiva ocorre após um ano da expedição da Permissão Provisória para Dirigir-PPD, desde que o condutor, aprovado em exame de habilitação, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração média (art. 148, §3º, do CTB). Constatada infração grave no período da PPD, o preenchimento dos requisitos é aferido de forma objetiva, dispensada a instauração de processo administrativo específico: “A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir” (art. 21 da Resolução nº 723/18-CONTRAN) e “A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução” (art. 28, § 2º).
A eventual expedição da CNH definitiva, na pendência do processamento da infração praticada no período da PPD, não obsta a sua revogação quando concluído o procedimento
. Precedentes. (STJ - AREsp 1928385/SP - 2021/0200409-1 – relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – DJe 20/9/2021); (STJ – 2ª T - REsp 1705390 SP 2016/0258113-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 12/2/2019 - DJe 21/2/2019); (STJ – 2ª T - REsp 1.483.845/RS - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJe 28/10/2014); (STJ – 2ª T - REsp 726.842/SP – relª. Ministra ELIANA CALMON - DJ 11/12/2006 - p. 338); (TJMG – 4ª CC – RAgI nº 10000150494227001 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 22/10/2015 – DJe. 26/10/2015) e (TJRS – TRFP – RI nº 71006430532 – rel. Juiz Daniel Englert Barbosa – j. 1/2/2017 - DJe 21/2/2017).
2.3) A garantia do contraditório incide na apuração da infração de trânsito (arts. 281 e 281-A do CTB c.c. Súmula nº 312/STJ), e não na consequência dela decorrente, qual seja, a revogação da CNH definitiva pela infração praticada no período da PPD. A revogação, por decorrer de procedimento objetivamente vinculado, não se confunde com a penalidade de cassação (art. 265 do CTB), esta sim dependente de processo administrativo próprio. Essa distinção é juridicamente relevante. Improcede a alegação de nulidade por afronta à Súmula nº 312/STJ e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque a dupla notificação por eles exigida respeita à apuração da infração, cujas notificações de autuação e penalidade foram expedidas em 17/2/2025 e 22/4/2025
. 2.4) O ato do DETRAN/MT limita-se à aferição dos critérios objetivos do art. 148, §3º, do CTB. Eventual irregularidade na notificação da autuação ou da penalidade submete-se ao órgão autuador, no caso a SINFRA, que não integra a lide, pois a revisão do auto de infração e da respectiva penalidade tem por legitimado, exclusivamente, o órgão emissor (art. 261, §10, do CTB). Precedentes. (STJ – 1ª T - REsp n. 2.188.486 – rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 14/3/2025 - DJEN 18/3/2025) e (STJ – 2ª T - REsp n. 2.146.359 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 12/8/2024 - DJe 14/8/2024). 2.5) Ao Recorrente competia demonstrar o vício do ato, do qual não se desincumbiu. Ausente prova de que a infração teria sido cometida por terceiro, de que teria ocorrido fora do período da PPD, ou de irregularidade imputável ao DETRAN/MT.
A alegação de ausência de notificação, desacompanhada de prova, não infirma a presunção de legitimidade, tampouco autoriza a inversão do ônus em desfavor da Fazenda Pública (art. 373, II, do CPC). 2.6) A expedição da CNH definitiva, pendente a conclusão do procedimento da infração, configura mera expectativa de direito e não gera direito adquirido à manutenção do documento. Inexiste direito adquirido onde a condição legal não se implementou. A Administração pode rever seus próprios atos, no exercício da autotutela, dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos (art. 54 da Lei nº 9.784/1999; Súmulas nº 346 e nº 473 do STF), prazo não transcorrido entre a infração, em 9/2/2025, e o bloqueio, em 17/7/2025
. Improcede, igualmente, a alegação de prejuízo concreto, irrelevante à validade de ato vinculado a critério objetivo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais, relativos à nulidade do ato administrativo de cassação/revogação, realizado
sem
a instauração de procedimento administrativo específico.

A controvérsia recursal trata da legalidade da cassação/revogação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da parte autora,
sem a prévia instauração de processo administrativo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Consta da petição inicial que o reclamante, ao se dirigir ao Detran/MT para fazer a transferência de um veículo de sua propriedade, foi informado que havia uma multa de trânsito no valor de R$ 317,00, que deveria ser paga para que a transferência ocorresse; multa que era desconhecida.

Sustenta que realizou o pagamento e, dias depois, teve sua CNH definitiva cassada, pois supostamente teria cometido uma infração enquanto portador da CNH provisória.

Entretanto, ao acessar o aplicativo da carteira digital, foi surpreendido com a informação de bloqueio e cassação de sua CNH, registrada na data de 21/4/2024.

Nesse contexto, alega que não possuía qualquer registro impeditivo e que não foi previamente notificado ou cientificado de processo administrativo.

Pois bem,
a cassação da CNH é uma penalidade grave
, aplicada em casos de infrações gravíssimas ou em caso de reincidência em infrações que resultam na suspensão do direito de dirigir.

A penalidade encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e implica na perda definitiva da habilitação, exigindo processo de reabilitação para sua obtenção. O CTB estabelece o seguinte:

Art. 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á
:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. (...)

§ 1º Constatada,
em processo administrativo
,
a irregularidade na expedição do documento de habilitação
,
a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento

(grifei).

Portanto, a imposição dessa penalidade deve ocorrer por meio de decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, mediante processo administrativo que assegure ao condutor o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o artigo 265 do mesmo diploma legal:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

(grifei).

Observa-se que o CTB disciplina o tema à luz do princípio do devido processo legal, garantindo ao infrator todos os meios de defesa.

Constata-se, no caso em tela, que
o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) não demonstrou a instauração de processo administrativo regular para a cassação da CNH definitiva da parte reclamante, tampouco comprovou a expedição e o recebimento das notificações obrigatórias
, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito,
são necessárias duas notificações
: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

Assim,
a ausência de dupla notificação, bem como de processo administrativo
, inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do ato administrativo que culminou na cassação/revogação da CNH do reclamante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265)
.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:
A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI nº 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF)
.

Restou demonstrado o
dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição
- Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda
; e (ii)
analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa
.

III. Razões de decidir. 3.
O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH
, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4.
A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021.
(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
procedentes
os pedidos iniciais, no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a cassação/revogação da CNH definitiva do reclamante e determinar ao órgão de trânsito que restabeleça integralmente o direito do demandante como condutor habilitado.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026